Tribunal: CARF
Processo: 13839.002283/2003-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002283/2003-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.130 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
PRAZO DE DECADÊNCIA COM ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO.
TRIBUTO DECLARADO EM DCTF. REsp 973733/SC.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento
antecipado, além de declaração prévia do débito em DCTF, o prazo de
decadência deve ser contado nos termos do art. 150, §4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo a decadência do período compreendido
entre janeiro e maio de 1998, cobrado por meio do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campinas/SP (fls 467 a 476), que deu
parcial provimento à impugnação apresentada pela Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002283/2003-74
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.130 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002283/2003-74

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo do Auto de Infração relativo à Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS, lavrado em 20/06/2003 e cientificado ao contribuinte, por
via postal, em 21/07/2003 (fl.101), formalizando crédito tributário no valor total de R$
408.557,16, com os acréscimos legais cabíveis até a data da lavratura, em virtude
da não confirmação do processo judicial indicado para fins de compensação dos
débitos declarados de janeiro a março/98 e de maio a dezembro/98, bem como pela
não localização de pagamentos vinculados aos débitos de junho a dezembro/98.
Inconformado com a exigência fiscal, o contribuinte, por intermédio de seu advogado e
procurador, protocolizou a impugnação de fl. 01/16, em 14/08/2003, juntando os
documentos de fls. 17/99, e apresentando em sua defesa as razões a seguir
sintetizadas.
Apresenta os comprovantes de pagamento dos débitos de junho a dezembro/98,
argúi a decadência dos valores exigidos de janeiro a julho/98, porque já
transcorrido o prazo previsto no art. 150 do CTN.
Aborda o principio da verdade material e o necessário respeito às garantias do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório fixadas também para o processo
administrativo, especialmente porque este gera um titulo executivo que não decorre de
condenação judicial nem de expressa manifestação de vontade do devedor. Defende,
assim, seu direito de opor-se à constituição do crédito tributário desde os termos iniciais
de fiscalização.
Acrescenta que a autoridade administrativa deve verificar, de forma exaustiva e
imparcial, a ocorrência dos eventos, para fins de aferição de eventual subsunção e
conseqüente instauração de relação jurídica apta a configurar o direito da Fazenda
Nacional ao crédito tributário. Dai decorre a imprescindibilidade do ato de lançamento,
e conseqüente observância do principio da verdade material, não sendo suficiente a
verdade formal, ou mesmo a presunção, apenas excepcionalmente admitida.
In casu, não foi verificada a ocorrência da infração, na medida em que não houve a
competente fiscaliza cão para apurar a real situação da empresa quanto aos supostos
débitos. Não sendo o caso de presunção, deveria a autoridade fiscal ter previamente
esgotado os meios de aferição dos eventos, para somente ai concluir pela existência de
irregularidades.
Por outro lado, pois procedeu à compensação com amparo judicial, fato este que
seria facilmente constatado, caso o agente fiscal tivesse comparecido pessoalmente ao
estabelecimento da impugnante para a analisar a documentação pertinente ao caso.
Assim, ao contrário do que pretende a impugnada, este não é um caso de débito
declarado e não pago. Isto porque existe uma decisão judicial amparando o
procedimento compensatório noticiado, conforme será demonstrado nos tópicos a
seguintes. Recorda os pressupostos do ato administrativo e requer a nulidade do
lançamento vez que não houve a busca da verdade material e, conseqüentemente, foi
imputado impugnante infração que esta não cometeu. Especifica que o auto de infração
carece de motivação (vez que a falta de recolhimento não se verificou, mas sim uma
compensação autorizada judicialmente) e de causa (houve compensação, e não
falta/insuficiência de recolhimento), estando pois, totalmente discrepante o ato
praticado do motivo enunciado.
Defende o amparo judicial à compensação promovida, e reporta-se à Lei n° 8.383/91,
afirmando que:
Ora, não havendo qualquer restrição para a compensação tributária do PIS, efetuada
pela impugnante no período autuado, e consistindo a autuação em tela na exigência de
quantia correspondente ao referido procedimento, há manifesto vicio de ilegalidade no
auto de infração e imposição de multa ora impugnado, oque faz por desconstituir o
titulo do requisito legal da exigibilidade, tornando-o nulo.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.130 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002283/2003-74

Evidenciada a regularidade do procedimento, é incabível qualquer penalidade, devendo
ser cancelado por inteiro o auto de infração e a imposição de multa.
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
juntada de documentos e perícia contábil-fiscal.
Em análise prévia das alegações do impugnante, a autoridade lançadora alocou os
pagamentos apresentados, revisando de oficio a exigência para excluir as parcelas
decorrentes da imputação de pagamentos não localizados, no valor principal de R$
10.834,55.
Remanesce, pois, o litígio relativamente ao principal de R$ 142.074,09 e
correspondente multa de oficio (fls. 115/119).
Ainda, em 25/11/2004 o contribuinte peticionou nos autos, pedindo a sua extinção, dado
que a DRF Jundiai, em resposta ao Termo de Intimação n° 0003155, apontou que
ocorreram compensações indevidas apenas em relação aos períodos de apuração de
julho, agosto e setembro de 1999, não havendo débitos em 1998 (fls. 146/147).
Ainda, em 12/05/2006, porque cientificada de Termo de Comunicação, no qual lhe eram
exigidos os débitos aqui lançados, apontou a apresentação de impugnação nestes autos,
ainda não apreciada (fls. 122/144).
Os autos retornaram em diligência em 25/04/2007 nos seguintes termos: De acordo
com os documentos constantes dos autos, o contribuinte ingressou com ação judicial
visando a compensação dos valores pagos indevidamente a titulo de PIS, nos moldes
dos Decretos-Leis n° 2.445/88 e 2.449/88, com débitos vincendos da mesma exação,
da Cofins e da CSSL. Há noticia de que o pedido de tutela antecipada foi indeferido e,
as fls. 53/60, verifica-se que, em 26/11/97, em sede de agravo de instrumento, o TRF
da 3° Regido deu provimento ao recurso do interessado para possibilitar a
compensação dos valores pagos indevidamente a titulo de PIS com parcelas
vincendas do próprio PIS, da Cofins e da CSLL, na forma do art. 66. de Lei n°
8.383/91, sem as restrições impostas pela Instrução Normativa n° 67/92.
Verifica-se, ainda, que sentença de 1° instância reconheceu o direito de o
contribuinte proceder a compensação dos valores pagos indevidamente a titulo de PIS
apenas com prestações vincendas do mesmo tributo.
Em pesquisa ao site do TRF da 3' Regido observa-se que, em sessão de 18/08/2004, o
Tribunal deu parcial provimento a apelação da União, a remessa oficial e a apelação
da autora e, até o momento, os autos encontram-se conclusos para elaboração de
acórdão (fls. 171/172).
Neste contexto, é possível cogitar que, à época do lançamento de oficio, o contribuinte
tinha amparo judicial ás compensações efetuadas. Entretanto, para decidir quanto à
exigibilidade dos débitos declarados, e o consequente fundamento de exoneração da
multa, impõe-se determinar se a compensação suportada pelo crédito calculado
segundo os parâmetros estabelecidos na ação judicial.
Assim, para garantir o bom julgamento da lide, SOLICITO o retorno do presente
processo a Delegacia da Receita Federal em Jundiai/SP para que ratifique o amparo
judicial à compensação pretendida e verifique se havia crédito suficiente para tanto,
ao final cientificando o contribuinte do resultado dos trabalhos fiscais, bem como
reabrindo-lhe prazo para complementação de sua defesa, caso remanesça crédito
tributário exigível.
A partir do exame dos elementos apresentados pelo impugnante em resposta à
intimação de fl. 175, a autoridade preparadora atualizou os recolhimentos
efetuados em R$ 385.588,29, e deles deduziu os débitos apurados (R$ 198.722,03),
apurando crédito de R$ 186.866,25, que foi suficiente para liquidar os débitos
compensados até janeiro/99 (fls. 177/189).
Contudo, os cálculos foram retificados para observar a prescrição qüinqüenal
mencionada em acórdão do TRF/3a Regido, de modo que o crédito foi suficiente
para liquidar, apenas, os débitos até setembro/98 (parte), conforme fls. 193/201.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.130 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002283/2003-74

Cientificado, o interessado apresentou razão complementares de defesa, alegando
que os indices utilizados para a atualização monetária dos créditos estão em
descompasso com a r. decisão proferida, e que a atualização dos valores somente se
deu até dezembro de 1995, sendo certo que a primeira compensação ocorreu em
março de 1997.
Alega que não foi aplicada a taxa SELIC, destaca seu cabimento entre os períodos de
compensação e pede o recálculo dos créditos da empresa.
Ainda, em uma segunda petição, além de repetir os argumentos anteriores, discorda da
limitação dos cálculos aos pagamentos posteriores a abril de 1991, mencionando o
descumprimento de determinações exaradas em processos judiciais, reportando-se a
decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e invocando o
principio da legalidade e o direito de propriedade.
Apresenta planilha de cálculo na qual, após as compensações promovidas, ainda lhe
restaria um crédito de R$ 4.349,57 e pede o recálculo dos seus créditos, para
considerar os recolhimentos efetuados desde 1988, aplicando, ainda, os índices
apontados na decisão advinda nos autos do processo judicial n° 96.0603509-3, bem
como a taxa Selic, entre dezembro de 1995 e março de 1997 (data da primeira
compensação), assim como entre as demais compensações efetuadas.
Em julgamento da impugnação, a DRJ de Campinas/SP decidiu por julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para cancelar a multa de oficio
sobre os valores cuja compensação está amparada judicialmente, em acórdão com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
DCTF. REVISÃO INTERNA.
DECADÊNCIA. Descabe discutir a decadência do crédito tributário, se este subsistiria
constituído pelo contribuinte, mediante formalização em declaração.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL (AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO). DESPRESTÍGIO. Estando
demonstrada a infração, desnecessária é a exteriorização do procedimento fiscal por
meio de solicitação de esclarecimentos ao contribuinte, bem como não há que se falar,
neste contexto, em ofensa ao principio constitucional aludido enquanto não instaurado o
litígio, que, na espécie, inaugura-se com a impugnação.
COMPENSAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL CONFIRMADO.
A propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração, com o mesmo
objeto, não obstaculiza a formalização do lançamento.
TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA EM SENTENÇA.
Não cabe a aplicação de multa de oficio na constituição do crédito tributário cuja
compensação foi autorizada em tutela antecipada confirmada em sentença.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho por meio de petição de fls 483
a 493, alegando que, não obstante o lançamento tenha sido efetuado para prevenir decadência, é
necessária a apreciação e reforma da decisão de piso a respeito (i) do pagamento ocorrido nos
meses de junho a dezembro de 1998, bem como da (ii) decadência do tributo havida nos meses
de janeiro a julho de 1998.
É o relatório.

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.130 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002283/2003-74

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Com relação à decadência, a decisão a quo não a reconheceu porque entendeu que
tal julgamento seria inócuo, uma vez que o crédito tributário subsistiria constituído em DCTF
(cf. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 18 da Lei n°
10.833/2003). Tal decisão não deve prevalecer.
Inicialmente, temos que aqui tratamos de período de apuração de janeiro a
dezembro de 1998 (cf. Auto de infração de fls 205) de débitos relativos à Contribuição ao PIS.
Como é consabido, a jurisprudência consolidou o entendimento de que antes de
31/10/2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se cobrar a diferença do "débito
apurado" em DCTF (e.g. REsp no 1.240.110). Somente com o advento da eficácia do art. 18, da
MP n. 135⁄2003, convertida na Lei n. 10.833⁄2003, é que passou a ser prescindível esse
expediente pela Administração Pública.
Portanto, para o período aqui tratado, era necessário sim o lançamento de ofício
para a cobrança de diferenças constatas pela Fiscalização, exatamente com foi feito in casu.
Havendo necessidade de lavratura de auto de infração, há necessidade de observância do prazo
decadencial para tanto, nos moldes traçados pelo Código Tributário Nacional.
Analisando o presente processo, verifica-se que i) trata-se de tributo sujeito ao
lançamento por homologação (PIS); ii) há prova nos autos de antecipação parcial do pagamento;
iii) a Contribuinte tomou ciência do auto de infração em 21/07/2003 (fls 101; iv) a autuação se
refere a fatos ocorridos entre janeiro a dezembro/1998.
Desse modo, deve ser reconhecida a decadência do direito do Fisco de lançar os
créditos tributários em discussão, uma vez que, havendo antecipação do pagamento, além de sua
declaração em DCTF, o prazo de decadência tem como termo a quo o fato gerador do tributo,
nos moldes do artigo 150, 4o do CTN.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), valendo-se da sistemática
prevista no art. 543, “c”, do CPC, pacificou, no REsp 973.733/SC, o entendimento de que, em se
tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento antecipado, o
prazo de decadência deve ser contado a partir da realização do fato gerador do tributo (artigo
150, §4o do CTN); do contrário, o prazo deveria ser contado do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que poderia ser cobrado (artigo 173 do CTN).
Por conta disso, deve-se aplicar ao presente caso o art. 62, §2o do Regimento
Interno do CARF, o qual prescreve a necessidade de reprodução, pelos Conselheiros, das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.130 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002283/2003-74

Neste contexto, deve ser de fato acolhida a arguição de decadência com relação
aos débitos oriundos dos fatos geradores anteriores de julho de 1998.
Saliento que a aplicação do prazo decadencial nos termos acima expostos –
aplicando o artigo 150, §4o do CTN para tributos sujeitos ao lançamento por homologação, com
o débito declarado em DCTF e respectivo pagamento ainda que parcial antecipado - vem sendo
adotada por esse Tribunal Administrativo em sua jurisprudência, conforme se depreende dos
seguintes Acórdãos: 9101-004.41, 3403-003.083, 1001-001.392, 1201-002.722.
Já com relação aos pagamento relativos aos meses de junho a dezembro de 1998,
como se depreende do relato acima, depois de apresentada a impugnação da contribuinte
informando tais pagamento, “em análise prévia das alegações do impugnante, a autoridade
lançadora alocou os pagamentos apresentados, revisando de oficio a exigência para excluir as
parcelas decorrentes da imputação de pagamentos não localizados, no valor principal de R$
10.834,55.”
Ou seja, os valores já foram considerados e retirados do presente processo,
inexistindo mais litigio referente a este ponto.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, reconhecendo a decadência do período compreendido entre janeiro e maio de 1998,
cobrado por meio do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital